Tribunal: CARF
Processo: 13807.729756/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13807.729756/2015-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.409 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
FRAMAR MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS
RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância
administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões de
defesa apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está
obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente,
bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao
julgamento.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ART. 32-A DA LEI
8212/91. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O LANÇAMENTO
No caso de lançamento pelo Fisco de multa por atraso na entrega da GFIP, a
fundamentação legal a constar do documento de lançamento é o art. 32-A da lei
8.212/91, que encerra ambas a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 13807.729757/2015-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.729756/2015-95
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729756/2015-95

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.407, de 19 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de documento de lançamento emitido pela Receita Federal do Brasil no
qual é exigido do contribuinte crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea.
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário onde em síntese alega
suposta omissão da turma julgadora de primeira instância em apreciar matéria suscitada em
preliminar, a qual repete no recurso, que consiste no argumento de que o documento de
lançamento omitiu requisito obrigatório ao não indicar a lei que determina o prazo de entrega das
GFIP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, pelo que reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 2001-002.407, de 19 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.

PRELIMINAR
Do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)

Da lei 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729756/2015-95

incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Conforme relatado, o recorrente suscita nulidade da decisão de primeira
instância pelo fato de que a turma julgadora da DRJ não teria se
manifestado acerca de preliminar posta na impugnação no sentido de que
o auto de infração não haveria indicado o prazo legal de apresentação das
GFIP e, desta forma, descumprido o que determina o inciso IV do art. 10
do Decreto 70.235/72, e ainda reapresenta no recurso ao CARF a mesma
preliminar supostamente não apreciada.
Da análise da questão posta, verifica-se não assistir razão ao recorrente
ao alegar omissão no acórdão da DRJ quanto à disposição legal
infringida. Do voto do relator da primeira instância tem-se que aquela
turma julgadora confirmou que a base legal para o lançamento foi o art.
32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009.
Relevante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a
refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta
apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao julgamento,
conforme jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no
AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP). Anote-se que tal
posicionamento não foi alterado com o advento do CPC/2015, consoante
precedentes daquela corte, tais como os EDcl no REsp no 1.322.791/DF
(j. 15/12/2016).
Assim sendo, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por
ausência de avaliação da preliminar apresentada na impugnação.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729756/2015-95

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e passo à apreciação do
mérito.
MÉRITO
Superado esse primeiro aspecto, passo a apreciar a matéria propriamente
dita, apresentada como preliminar na impugnação junto à DRJ e agora
novamente trazida para o Recurso Voluntário em análise.
Da transcrição acima do art. 32-A da lei 8.212/91 verifica-se que o
dispositivo legal citado no auto de infração contém tanto a disposição
legal infringida (“...deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado...”) como a
penalidade aplicável. Tem-se do citado inciso IV do art. 32 da aludida
lei:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (grifei)
Verifica-se do acima transcrito que o prazo/data para entrega das GFIP
mensais é uma informação complementar necessária ao cumprimento da
lei, que pode ser estabelecida por meio de ato administrativo dos órgãos
que administram as informações recebidas, de ampla divulgação e de
conhecimento compulsório pelas empresas obrigadas à transmissão das
declarações, não constituindo requisito obrigatório sua citação pela
autoridade fiscal no auto de infração.
Assim sendo, a fundamentação legal contida no documento de
lançamento é completa e suficiente para cumprimento do que estabelece
o inciso IV do art. 10 do Decreto 70.235/72 invocado pelo contribuinte.
Ademais, no demonstrativo dos valores lançados constam expressamente
as datas limites para entrega no prazo legal das GFIP, bem como as datas
das efetivas transmissões efetuadas em atraso, datas essas que não foram
questionadas pelo recorrente.
De se lembrar que o Decreto 70.235/72, prevê as hipóteses de nulidade
no processo administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729756/2015-95

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Sem prejuízo das considerações aqui expostas quanto ao atendimento
pela autoridade fiscal do que estabelece o art. 10 do Decreto 70235/72, o
auto de infração contestado não é nulo pois não se configura nenhuma
das hipóteses do art. 59 acima transcrito.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário,
REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital